Tribunal: STF
Processo: Rcl 76826
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por TNT Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT 6), nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000647-62.2017.5.06.0145, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na  ADC nº 48. 



    TNT Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas Ltda. narra que, na origem, o juízo trabalhista condenou a ora reclamante ao pagamento de verbas de natureza trabalhista em razão do reconhecimento do vínculo de emprego com a parte beneficiária, José Carlos Bezerra dos Santos, transportador rodoviário de cargas, em detrimento do que estabelecido na Lei nº 11.442/2007. 



    Articula que “restou devidamente demonstrado nos autos, a forma de prestação dos serviços mediante contrato comercial”, de modo que “cristalino o preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007 e das determinações da Agência Nacional de Transportes Terrestres e a consequente, ofensa ao entendimento do STF acerca do tema, conforme ADC nº 48.” (e-doc. 1, p. 5-6)



    Afirma que a controvérsia seria de competência da Justiça Comum, sob os seguintes argumentos:



    “Como assinalado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por terceiros (Lei n. 11.442/2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo Ministro Relator em seu voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional. 



    Assim, a controvérsia sobre o preenchimento ou não desses requisitos há de ser submetida primeiramente ao exame da Justiça comum e, se não provado o seu preenchimento, ao cuidado da Justiça especializada. A revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, pelo qual se fixava, de forma expressa, a competência da Justiça comum para apreciação da matéria, não altera esse quadro, pois o reconhecimento de sua competência decorre da interpretação sistemática da Lei n. 11.442/2007.” (e-doc. 1, p. 10)



    Aduz, também, que 



    “[...] o STF entendeu, com eficácia ex tunc, que a terceirização é forma legítima de contratação de frete, de modo que empresas transportadoras de carga podem contratar transportadores autônomos de carga sem que tal fato leve à configuração de vínculo trabalhista. 



    É dizer, portanto, que qualquer decisão da Justiça do Trabalho que se afaste de tal entendimento, negando validade à Lei 11.442/2007, se transforma em atentado direto à própria autoridade do STF, por representar desrespeito explícito ao decidido na ADC nº48.” (e-doc. 1, p. 13)



    Requer, por fim



    “d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo nos arts 989, II, do CPC e 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da ação de nº 0000647-62.2017.5.06.0145, ate´ a decisão final da presente reclamação; 



    e) A procede^ncia dos pedidos formulados no me´rito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 4ª Turma do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos da ação de nº 0000647- 62.2017.5.06.0145, que desrespeitou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado (ADC 48) de constitucionalidade;” (e-doc. 1, p. 19)



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, afasto o alegado trânsito em julgado da questão relativa à incompetência da justiça do trabalho, tendo em vista a persistência da discussão referente à aplicabilidade da Lei nº 11.442/07 ao caso concreto.



    Quanto ao mérito, aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a ementa do julgado:  



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/20).



    No caso, o TRT 6 reconheceu o vínculo empregatício, estando o pronunciamento assim ementado:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. No caso, o demandado não produziu qualquer prova no sentido de que a situação se amolda ao Transporte Autônomo de Cargas previsto na Lei 11.442/2007, vez que nenhum dos requisitos exigidos pela referida Lei restaram demonstrados nos autos. Destaca-se que embora a reclamada em sua linha defensória tenha aludido à lei nº 11.442/2007, certo é que este fato, tomado isoladamente, é incapaz de colocar esta lide em paralelo com os casos atingidos pela decisão cautelar proferida nos autos da ADC nº 48 /DF. Isso porque o tema desta Reclamatória (reconhecimento de vínculo, sem debate sobre terceirização de atividade-fim) destoa da matéria tratada na ADC nº 48/DF (terceirização de atividade-fim), não se havendo falar em incompetência desta Justiça Especializada para julgar a ação. Recurso a que se nega provimento.” (e-doc. 10, p. 427). 



    Da fundamentação do acórdão, depreende-se:



    “No que se refere à relação existente entre a recorrente e o reclamante, restou comprovada a tese apresentada na petição inicial. Isso porque o arcabouço probatório evidencia que o demandante manteve relação de emprego com a empresa ré, conforme minuciosamente analisado pelo douto magistrado de primeiro grau, cujas razões de decidir são adotadas (...) 



    (...) 



    Ressalta-se que não há prova documental que favoreça a tese de defesa, inexistindo comprovação de que o reclamante era Transportador Autônomo de Cargas. Isso porque o conteúdo do contrato de prestação de serviços adunado pela demandada (vide ids 6c71d4e e 01075d0) foi elidido pelo subsídio oral, sendo certo que na Justiça do Trabalho vigora o princípio da primazia da realidade em detrimento de documentos formais. E como se pode ver dos depoimentos prestados pelas testemunhas, restou comprovado que havia ingerência direta por parte da empresa recorrida na forma da prestação dos serviços pelo reclamante, bem como submissão deste ao poder disciplinar daquela, onerosidade, não eventualidade, e relação de pessoalidade entre ambos. 



    Nesse contexto, não se desincumbiu, a demandada, do onus probandi que detinha, à luz dos arts. 818, da CLT e 373, II, do NCPC, de demonstrar que não existiu relação empregatícia entre os adversos. Deste modo, nega-se provimento ao recurso.” (e-doc. 17, p. 208-209).



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF a decisão reclamada que declara a competência da Justiça do Trabalho para apreciar controvérsia que envolve o preenchimento ou não dos requisitos caracterizadores do transportador autônomo de cargas previstos na Lei nº 11.442/07.



    Nessa linha de entendimento, vide os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar os atos decisórios proferidos pela Justiça Especializada na Reclamação Trabalhista nº 0000647-62.2017.5.06.0145, determinando-se o envio dos autos da ação trabalhista à Justiça Comum. 



    Envie-se cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente